Tribunal: CARF
Processo: 10730.720304/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.720304/2010-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.477 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
BL INFORMÁTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 37154.55827.181209.1.3.02-0640, em 18.02.2009, e-fls. 39-
44, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$132.120,82 do 3o trimestre do ano-calendário de 2007, apurado pelo
regime de lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 35-38:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720304/2010-86
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.477 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720304/2010-86

PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
132.120,82 [...]
132.120,82
CONFIRMADAS [...]
132.120,82 [...]
132.120,82

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 132.120,82
Valor na DIPJ: R$ 132.120,82
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 132.120,82
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 132.120,82
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 19406.97221.180110.1.3.02-2211 NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
00409.06890.290310,1.3.02-7257 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/RPO/SP no 14-89.562, de 19.12.2018, e-fls. 59-62:
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 12.02.2020, e-fl. 66, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 22.03.2020, e-fls. 70-77, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DOS FATOS
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.477 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720304/2010-86

Trata-se de Declaração de Compensação, nas quais a Contribuinte pretende
compensar débitos nela informados, utilizando saldo negativo de IRPJ do período de
apuração do 3o trimestre de 2007.
Depois de cumpridas todas as determinações da legislação de regência, a
Contribuinte fora surpreendida com o despacho da DRF, onde é reconhecido o crédito,
mas negada a compensação em sua integralidade.
Destarte, a Contribuinte fora intimada a efetuar o pagamento no valor histórico
de R$50.836,62 (cinquenta mil oitocentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos),
relativo às PERD/COMPS1 que fazem referência a débitos tributários apurados nos
meses de dezembro de 2009 e março do ano de 2010.
Não concordando com a postura adotada pelo Douto órgão, apresenta
manifestação de inconformidade já que, de acordo com o despacho decisório, não
houve homologação da PERD/COMP conhecida pelo no 00409.06890.290310.1.3.02-
7257 e homologação parcial da PERD/COMP no 19406.97221.180110.1.3.02.
Como resultado da manifestação da Contribuinte, a 6a Turma da DRJ/POR,
elabora acórdão julgando improcedente a resposta, decidindo pela permanência dos
termos constantes no despacho decisório ao qual se manifestou.
Ocorre que para exercer seu direito de defesa, no presente momento, analisa-se
o processo administrativo epigrafado, podendo constatar que o processo eiva de
nulidades.
Vejamos.
DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO
Com a disposição constitucional gravada no inciso LXXVIII do art. 5o, deve-se
observar a duração razoável do processo administrativo e dos meios que assegurem a
celeridade de sua tramitação, [...].
É cediço que a administração pública deverá dar regular seguimento ao
processo, caso permaneça inerte por sua única e exclusiva culpa, as provas e fatos se
perdem ao longo dos tempos.
No caso em tela, trata-se de uma manifestação de inconformidade protocolada
no mês de dezembro de 2010, mas que foi objeto de julgamento pela 6a Turma
somente no mês de dezembro de 2018.
Além da irregularidade processual supramencionada, destaca-se que a
Contribuinte só teve ciência do julgamento da manifestação de inconformidade através
de intimação no mês de fevereiro de 2020.
A demora no julgamento excedeu à normalidade acarretou quase uma década de
espera, o que foge totalmente a razoabilidade a manutenção de um lançamento de
cobrança de débitos correspondentes aos anos de 2009 e 2010.
Isso porque, além de ocasionar à contribuinte prejuízos certos e notórios na
obtenção de provas e documentos do período para apresentação de recursos cabíveis,
uma vez que estamos nos referindo a processo que levou aproximadamente 10 (dez)
anos para ser apreciado, ainda provoca acréscimos exorbitantes aos valores exigidos,
pois se aplica neste período juros sobre o lançamento efetuado.
Isso porque, se considerarmos a taxa oficial para atualização dos tributos
federais (Selic), podemos estipular um acréscimo de aproximadamente 100% (cem por
cento) sobre o débito original, em virtude da demora do Julgamento, sendo que após
esse período o contribuinte está prejudicado em apresentar as provas necessárias
contra as alegações fornecidas pela autoridade julgadora.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.477 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720304/2010-86

Nesse sentido, resta caracterizado o abuso de poder pela conduta omissiva dos
responsáveis, pois provocaram a nulidade de atos administrativos decisórios, quando
estes venham a manter o lançamento contra o contribuinte.
Logo, conforme amparado pela LEI No 11.457, DE 16 DE MARÇO DE 2007,
que dispõe sobre a Administração Tributária Federal, é obrigatório proferir decisão no
máximo de 1 (um) ano, visando a razoável durabilidade do processo [...].
Além dos motivos de direito supramencionados, contata-se, em virtude da
inércia do credor, a prescrição intercorrente no processo administrativo.
Vejamos.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Em análise pormenorizada dos autos em questão, se pode depreender que
ocorreu a denominada prescrição intercorrente.
Conforme se denota, o despacho decisório possui como data de emissão
01/11/2010 e a citação em 18/11/2010.
Seguindo a linha cronológica, há despacho datado de 24/04/2013 tratando de
feitos processuais e o próximo só ocorrera em 03/04/2018.
Desta feita, ao analisar todos os movimentos e andamentos, e ainda
corroborando com posicionamento do STJ2, impõe-se a extinção da presente, havendo
que ser reconhecida a prescrição intercorrente.
Como cediço, amparada não só pela jurisprudência, a aplicação da prescrição
intercorrente administrativa punitiva contra a administração pública federal, é regulada
pela lei 9.873/99; o prazo prescricional de 3 anos está previsto no § 1o do artigo 1o,
[...].
Destarte, essas decisões visam garantir o princípio da segurança jurídica, já que
o contribuinte não pode permanecer por tempo demasiado na incerteza da cobrança de
um crédito que impactará diretamente suas operações e seu planejamento.
O dever da administração pública em garantir e agir de acordo com tais
princípios é tão fundamental que o legislador os reiterou no artigo 2o da lei 9.784/993,
que regula o processo administrativo em âmbito federal.
Ademais, o instituto da prescrição, previsto em nosso ordenamento jurídico
(Cód. Civil, art. 189 e seguintes) dentre os "fatos jurídicos" tem por fim a estabilidade
do direito, "fazendo desaparecer o estado de incerteza resultante da perturbação, não
removida pelo seu titular" (CÂMARA LEAL, Da prescrição e decadência, 2. ed, Rio,
Forense, 1959, n. 5, p. 24/25).
Sabe-se que pressupõe a prescrição a existência de violação de um direito
(perturbação), a inércia do credor ou titular, decurso do prazo e ausência de causas
impeditivas ou suspensivas do curso prescricional.
É, pois, a inércia do titular, que não exercita seu direito frente a uma situação
antijurídica, a causa eficiente da prescrição [...].
Como no processo em questão há a clara inércia do órgão credor, pleitea-se
prescrição do processo administrativo paralisado por mais de 3 anos, conforme
defendido amplamente pela doutrina do Direito brasileiro [...].
Assim, o Direito, a Doutrina e a Jurisprudência pátrios admitem a ocorrência da
prescrição anterior ou superveniente ao exercício da ação, como sanção ao credor
negligente e em função do interesse social na estabilização das relações jurídicas.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.477 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720304/2010-86

Certo de que todos os motivos de fato e de direito foram explanados na
presente, apresentam-se os pedidos a seguir.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DOS PEDIDOS Diante de todo o exposto, requer:
(I) Que seja reconhecida a prescrição intercorrente;
(II) Que seja anulado o lançamento tributário vez que o trâmite de cobrança do
mesmo, eiva de vícios insanáveis; e
(III) Caso não atendidos os requerimentos supra, requer que seja oferecido
prazo para saneamento de possíveis inconsistências.
Importante consignar que todos os documentos e informações solicitadas pelo
ilustre Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil foram entregues e ainda que a
Contribuinte se coloca a inteira disposição para dirimir eventuais dúvidas cabendo
ainda, pelo momento, apresentar protestos de estima e distinta consideração.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.477 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720304/2010-86

foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram reunidos
nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos. A
proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de
dilação que rege o processo administrativo fiscal, a manifestação de inconformidade, cuja
apresentação regular instaura a fase litigiosa no procedimento, deve conter todas as matérias
litigiosas e instruída com os elementos de prova em que se justificar, sob pena de preclusão,
ressalvadas as exceções legais. A lei prevê os meios instrutórios em direito admitidos para que o
julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação do conjunto probatório
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.477 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720304/2010-86

mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a finalidade de corrigir
erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador, conforme o princípio da persuasão
racional. A justificativa arguida pela Recorrente, por essa razão, não se comprova.
Prescrição Intercorrente. Súmula CARF no 11
A Recorrente argui que o procedimento foi alcançado pela prescrição
intercorrente.
A prescrição que é a perda do direito de ação, onde o direito material torna-se
inexigível e, em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para propor cobrança
dos débitos tributários contra o sujeito passivo.
Como referência à exegese da matéria, vale mencionar a ementa do Recurso
Especial no 955.950/SC (2007/0121767-9) proferido Pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO ?
SÚMULA 282/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. Não se conhece do recurso especial, por ausência de prequestionamento, se a matéria
trazida nas razões recursais não foi debatida no Tribunal de origem. Aplicação da
Súmula 282/STF.
2. Nos termos do art. 174 do CTN, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve
em cinco anos, contados da sua constituição definitiva.
3. Atualmente, enquanto há pendência de recurso administrativo, não se fala em
suspensão do crédito tributário, mas sim em um hiato que vai do início do lançamento,
quando desaparece o prazo decadencial, até o julgamento do recurso administrativo ou a
revisão ex-officio.
4. Somente a partir da data em que o contribuinte é notificado do resultado do recurso
ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional.
5. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, ao
concluir que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos a partir
de sua constituição definitiva, que se dá com a notificação regular do lançamento.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração regular da fase litigiosa no procedimento
e por isso com o prazo de prescrição interrompido (inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional).
Por conseguinte, há subsunção ao enunciado constituído, nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.477 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720304/2010-86

Tem-se que no presente caso não transcorreu o prazo para homologação tácita da
compensação dos débitos declarados, que é de cinco anos, contados da data da entrega do
Per/DComp e a ciência do Despacho Decisório (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Sobre a legislação processual tributária aplicável, a Lei no 9.873, de 23 de
novembro de 1999, que trata do prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela
Administração Pública Federal, prevê:
Art.1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta
e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em
vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou
continuada, do dia em que tiver cessado.
§1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Por seu turno, a Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, no Capítulo II estabelece
as atribuições da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da seguinte forma:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
O princípio da especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da
norma geral (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942 – Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro). O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1973,
regula especificamente o processo administrativo fiscal e foi recepcionado como lei ordinária
pelo inciso I do art. 22 da Constituição Federal de 1988. Esta é a legislação processual a ser
aplicada no presente caso.
Assim, ficam afastadas as alegação de prescrição intercorrente e as determinações
constantes no art. 1o da Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999 e no art. 24 da Lei no 11.457,
de 16 de março de 2007.
Logo, diferentemente do entendimento da Recorrente, no presente caso não há que
se falar em prescrição intercorrente.
Acréscimos Legais
A Recorrente discorda da exigência de valores remanescentes de débitos
confessados.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.477 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720304/2010-86

Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
No que se refere a valoração, em regra, o termo inicial da incidência dos juros de
mora incidente sobre o valor do crédito referente ao pagamento indevido ou a maior é o mês
subsequente ao do recolhimento e no caso de saldo negativo de IRPJ e de CSLL, o mês
subsequente ao do encerramento do período de apuração. Os débitos não pagos nos prazos
previstos na legislação específica sofrem a incidência de acréscimos legais até a data de entrega
do Per/DComp, na forma da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que determina:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
O enunciado vinculante instituído nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, com fundamento de validade no art. 5o e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, assim dispõe:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Esta previsão legal consta no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de
setembro de 2002, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, no
art. 28 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no art. 53 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 43 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de dezembro de 2012 e no art. 70 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de
julho de 2017, todas editadas com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14 do
art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Estes são os critérios que devem ser adotados no cálculo dos acréscimos legais no
caso especificado. Por estas razões, restou comprovado que a situação fiscal não estava regular
na forma, no lugar e no tempo corretos previstos na legislação de regência.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.477 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720304/2010-86

Embora o direito creditório pleiteado tenha sido totalmente reconhecido em sede
de análise vestibular, ainda assim o montante deste indébito não foi suficiente para extinguir
integralmente os débitos então confessados em Per/DComp dado o cálculo dos acréscimos legais
sobre eles incidentes. A contestação aduzida pela Recorrente, por isso, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 6a Turma DRJ/RPO/SP no 14-89.562, de 19.12.2018, e-fls.
59-62, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dela conheço.
Como relatado, o direito creditório pleiteado, referente ao saldo negativo de
IRPJ apurado no 3o trimestre/2007, no valor de R$ 132.120,82 foi totalmente
reconhecido pelo despacho decisório, mas mostrou-se insuficiente para compensar
integralmente os débitos indicados.
De fato, conforme Detalhamento da Compensação, anexo ao despacho decisório
à fl. 37, o crédito reconhecido no valor de R$ 132.120,82, foi utilizado para
compensações informados no Per/Dcomps da seguinte forma: [...]
Embora o contribuinte tenha cometido um erro no preenchimento do
Per/Dcomp 00409.06890.290310.1.3.02-7257, ao indicar como Per/Dcomp inicial o
Per/Dcomp no 19406.97221.180110.1.3.02-2211, ao invés do Per/Dcomp no
37154.55827.181209.1.3.02-0640, este equívoco em nada influenciou os cálculos das
compensações, como vimos acima.
Os Per/Dcomps transmitidos pelo contribuinte com crédito originado no saldo
negativo de IRPJ do 3o trimestre/2007, foram corretamente agrupados, e as
compensações também foram realizadas corretamente, partindo-se da Dcomp inicial
no 37154.55827.181209.1.3.02-0640, e seguindo-se pela ordem de transmissão das
declarações, nos. 01631.32395.180110.1.3.02-9839, 19406.97221.180110.1.3.02-2211
e 00409.06890.290310.1.3.02-7257, até o esgotamento do referido crédito.
E como vimos pelos quadros anteriores, o crédito pleiteado mostrou-se
insuficiente para compensar todos os débitos, e nesse ponto, devemos lembrar que a
declaração de compensação é, por definição legal, um ato inequívoco de
reconhecimento da dívida pela declarante, ao teor do § 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, que prescreve:
Art. 74. (...)
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003) (grifou-se)
Dessa forma, não resta outra alternativa a esta Turma de julgamento que não
seja o indeferimento da manifestação de inconformidade.
CONCLUSÃO
De todo o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, mantendo o despacho decisório nos termos em que emitido.
Revisão de Ofício
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.477 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720304/2010-86

A Recorrente apresenta argumentos sobre a exigência de débitos confessados.
Em relação à retificação de ofício de débitos confessados em Per/DComp, o
Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração
(na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e
mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado,
a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de
despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e
compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de
1972, tampouco a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que,
ainda que possa ser originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento
unilateral da Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de
homologação de compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho
decisório que tenha implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo
legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar
manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual
do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no
disposto no inciso III do art. 151 do CTN. (grifos acrescentados)
No presente caso, cabe à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi
formalizado o procedimento fiscal proceder à revisão de ofício dos débitos confessados,
conforme as formalidades explicitadas no Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de
2014.
Ônus da Prova
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus de produzir
provas passíveis de configurar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Fazenda
Pública em face de seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a
atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão
legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Ocorre que no presente processo não há
evidências suficientes a infirmar a exatidão do ato administrativo.
Jurisprudência e Doutrina
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.477 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720304/2010-86

No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital